Tribunal: TJES
Processo: 5003054-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003054-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO CORREA DIAS
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fernando Correa Dias

contra a decisão (id n° 2424620) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A.
e
Fundação Renova,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2424739), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2430720), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
5005911-81.2021.8.08.0030
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.deferi o pedido

Contrarrazões apresentadas em id n° 3086980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se e
agravo de instrumento
interposto por
Fernando Correa Dias

contra a decisão (id n° 2424620) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A.
e
Fundação Renova,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2424739), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2430720), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
5005911-81.2021.8.08.0030
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.deferi o pedido

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o seguinte argumento de “
que cabe a parte autora demonstrar a sua situação de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício pleiteando, entretanto, mesmo devidamente intimada para tanto, com a advertência de que este juízo entende ser imprescindível a apresentação dos supracitados documentos, não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a sua alegação
” (fl. 02 de id n° 2424620).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante se declara pobre nos termos da lei (id n° 2424618) e que aufere renda mensal aproximadamente 1 (um) salário mínimo, o que é majoritariamente consumido por seus gastos com alimentação, água, energia e telefone, os quais somados representam aproximadamente R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais) (fl. 06 de id n° 2424739; id n° 2424622; id n° 2424623; id n° 2424624).

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

Dessa forma, tenho que o agravante não me parece poder arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em derradeiro, pontuo que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante aufere renda mensal aproximadamente 1 (um) salário mínimo, o que é majoritariamente consumido por seus gastos com alimentação, água, energia e telefone, os quais somados representam aproximadamente R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais).

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.